Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1009405-31.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Expresso São Luiz Ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública no 1023833-43.2020.8.11.0003 ajuizada contra a Expresso São Luiz Ltda., indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que a empresa Agravada cumpra diversas exigências em relação de informação e segurança nos ônibus de viagens pertencentes a sua frota.
Alega que o Agravado descumpre as obrigações de expor nas laterais externas dos veículos a inscrição indicativa da categoria em que se enquadra; informar a capacidade total de número de passageiros, manter extintores de incêndio dentro do prazo de validade e disponibilizar os serviços ofertados de som, televisão, água e Wi-Fi.
Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários à concessão da tutela de urgência.
Aduz que os consumidores da empresa Agravada vêm pagando pelo serviço de categoria executiva, mas não o recebem por completo, e que o descumprimento de medidas de segurança, como a existência de extintores de incêndio válidos, causa prejuízo aos passageiros e pode colocar em risco a segurança de todos.
Esclarece que os documentos que instruíram a ação são suficientes para demonstrar as alegadas irregularidades, que são graves e devem ser imediatamente sanadas, inclusive com a aplicação de multa diária.
É o relatório. DECIDO.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ativo, cabível somente nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público de Mato Grosso manejou Ação Civil Pública contra a Expresso São Luiz Ltda. alegando, em síntese, o descumprimento de normas de segurança, informação e serviços nos ônibus de viagem pertencentes a sua frota.
O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar sob os seguintes fundamentos:
O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.
Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8a Edição – 2016. p.412)
Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.
Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.
De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).
Sobre a questão, eis a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRESA DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE MÁ-PRESTAÇÃO COM CONSTANTE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DOS FATOS ALEGADOS – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos não há comprovação, de plano, de que houve efetivamente a má-prestação de serviço pela operadora e de que a eventual interrupção se deu por sua culpa.” (TJ-MT - AI: 10078764520198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (EFEITO ATIVO) INDEFERIDO – VIABILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO JUÍZO “A QUO” – VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Ausente um dos requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.” (TJMT. N.U 1012727-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque a constatação realizada nos veículos da empresa ré não indicou irregularidades, conforme documento de (id. 43221023, pág.07/10. (art.300, CPC).
Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo.
Pois bem. Sabe-se que, para a concessão da tutela provisória de urgência, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o artigo300, do CPC.
Neste caso, a tutela antecipatória de urgência foi indeferida em razão de o Magistrado a quo, em cognição sumária, não ter vislumbrado a presença dos referidos requisitos legais.
De fato, embora provável a existência da probabilidade do direito, não se vislumbra, desde logo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo indícios de que aguardar o exame da matéria, pelo Colegiado, implicará lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante.
Posto isso, em sede de cognição não exauriente, não se vislumbra a presença de todos os requisitos autorizadores da concessão do pedido liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.